Tribunal: TJSP
Processo: 1000470-63.2022.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Ensino Superior
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Pretensão de admissão da matrícula da apelante GISELA no 11o semestre; convalidação das disciplinas de Clínica Médica I, Clínica Cirúrgica I e Saúde Coletiva I; e, vaga para cursar a disciplina Urgência e Emergência I; bem como de condenação da apelada UNIVERSIDADE ao pagamento de danos materiais e morais –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Pretensão de admissão da matrícula da apelante GISELA no 11o semestre; convalidação das disciplinas de Clínica Médica I, Clínica Cirúrgica I e Saúde Coletiva I; e, vaga para cursar a disciplina Urgência e Emergência I; bem como de condenação da apelada UNIVERSIDADE ao pagamento de danos materiais e morais – COMPETÊNCIA RECURSAL – Inicialmente, houve a distribuição deste feito para Seção de Direito Privado, mais especificamente para a C. 31a Câm. de Dir. Priv. – Declaração de incompetência pela referida Câmara, alegando que a matéria está relacionada a ensino em geral – Redistribuição dos autos a uma das câmaras da Seção de Dir. Púb., especificamente à esta C. 3a Câm. de Dir. Púb. – Competência recursal estabelecida pelos termos do pedido contido na inicial, que se limita à admissão de matrícula no 11o semestre, convalidação de disciplinas e vaga para cursar a disciplina Urgência e Emergência I, com a condenação da apelada UNIVERSIDADE BRASIL, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais – Inexistência de discussão a respeito de matéria apta a atrair a competência recursal da Seção de Direito Público – Competência recursal da 11a a 24a e 37a e 38a Câmaras da Seção de Direito Privado – Disposição do art. 5o da Res. no 623, de 06/11/2.013, do TJ/SP – Suscitação de Conflito de Competência, a ser dirimido pelo C. Órgão Especial – APELAÇÃO não conhecida, suscitando o Conflito de Competência perante o C. Órgão Especial.